Tribunal: TJDFT
Processo: 0737895-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. CIÊNCIA PRÉVIA DO PROCESSO EXECUTIVO PELA EMBARGANTE. RELACIONAMENTO AFETIVO E PROFISSIONAL COM O DEVEDOR. MÁ-FÉ COMPROVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos para a exclusão de averbação premonitória sobre imóvel adquirido. A apelante pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que adquiriu o bem de boa-fé, em momento anterior à averbação premonitória relativa à execução. Subsidiariamente, pretende a restituição dos valores pagos pelo imóvel e taxas correlatas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de juntada de documentos novos com o recurso; (ii) examinar o pedido de efeito suspensivo; (iii) aferir a existência de inovação recursal; e (iv) definir se a aquisição do imóvel pela embargante configura fraude à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos extemporaneamente juntados com as razões recursais não podem ser levados em consideração para fins de análise da pretensão recursal, tendo em vista a preclusão.
4. O pedido de efeito suspensivo formulado na própria apelação é inadequado, pois deveria ter sido apresentado em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do CPC.
5. Configura inovação recursal a dedução de questões ou pedidos que não foram oportunamente debatidos em contraditório, razão pela qual não se mostra possível a cognição do pleito subsidiário não formulado na inicial.
6. A compra do imóvel pela embargante ocorreu após a citação válida do devedor e a propositura da execução, com averbação premonitória antes da consolidação do registro da compra e venda, tornando a alienação ineficaz perante o embargado, nos termos do art. 54, IV, da Lei 13.097/2015.
7. Tendo sido comprovada a existência de relacionamento afetivo entre a embargante e o devedor, bem como demonstrada a atuação da embargante como advogada do executado nos embargos opostos em face da própria execução da qual se originou o ato constritivo, resta evidenciada a ciência inequívoca da apelante quanto à existência da execução e ao risco de evicção, afastando a alegada boa-fé.
8. A inexistência de comprovação de pagamento com recursos próprios, a ausência de registro prévio do contrato de compra e venda na matrícula do bem e a inexistência de outros bens penhoráveis do executado reforçam a presunção de má-fé na aquisição, não merecendo reparo a r. sentença que rejeitou os embargos de terceiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Honorários majorados.
Teses de julgamento:
1. Não é possível a juntada de documentos novos com as razões recursais fora das hipóteses previstas no artigo 435 do CPC.
2. Não se conhece de pedido de efeito suspensivo formulado por via processualmente inadequada.
3. Configura inovação recursal a formulação de pleito subsidiário que não fora veiculado na petição inicial.
4. A alienação de imóvel a terceiro que possui vínculo pessoal e profissional com o devedor, após a citação válida na execução e sem registro da compra e venda em momento anterior à anotação premonitória, faz presumir a existência de fraude à execução.